Tribunal: TJES
Processo: 5048679-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048679-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SORAYA DE ARAUJO FERNANDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5048679-35.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: SORAYA DE ARAUJO FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
PARCIAL FALTA DE DIALETICIDADE.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALSA PORTABILIDADE SUPOSTAMENTE ENGENDRADA POR PREPOSTOS DO AGENTE FINANCEIRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
SORAYA DE ARAUJO FERNANDES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e para fins de: a. DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, cartão de crédito consignado (RMC) e cartão consignado de benefício (RCC), entre SORAYA DE ARAUJO FERNANDES e BANCO AGIBANK S.A, devendo, portanto, serem cancelados os contratos nº 1516517099 1516517100 e 1516541324. b. CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 62739839, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva. c. DETERMINAR ao BANCO AGIBANK S.A que se abstenha de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. d. CONDENAR BANCO AGIBANK S.A a pagar a SORAYA DE ARAUJO FERNANDES:• Em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, as quantias de: • R$1.003,36 (um mil e três reais e trinta e seis centavos), referente ao contrato de empréstimo consignado, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.• R$336,66 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), referente ao contrato de cartão de crédito consignado, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.• R$ 336,31 (trezentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), referente ao contrato de cartão consignado de benefício, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.• Também em dobro, eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de janeiro/2025), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária. • R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC”.

Em sede recursal (ID 14183308), o requerido reitera a validade da contratação por meio digital mediante selfie e geolocalização; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução e impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

A autora ofertou Contrarrazões (ID 14183319).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
parcialmente do recurso inominado, eis que o mesmo carece de dialeticidade por não combater, em parte, os fundamentos da sentença.

Diferentemente do
alegado
em grande parte do recurso, a recorrida não nega as contratações realizadas, mas, tão somente, que sua vontade fora manifesta no sentido de usar os valores para quitar empréstimo realizado com outro agente financeiro, e, com isso, pagar juros menores nos novos empréstimos.

Apesar de a sentença ser
confusa e contraditória, posto que analisa situação incontroversa nos autos – a autora não nega a
s
contrataç
ões
e a
s
sua
s
regularidade
s
forma
is
–
o comando judicial,
em poucas linhas, pelo menos, trata da situação questionada pela autora, reconhecendo que esta fora induzida a erro por prepostos do agente financeiro recorrente, que a enganaram.

Para melhor ilustrar a situação, destaco os referidos trechos da fundamentação:

“Conforme o documento de ID 56883813, verifica-se que o parte autora possui outros empréstimos consignados, bem como dos documentos e áudios trazidos pela Requerente, IDs 55147428, 55147436, 55147438, 55147450, 55147448, 55147449, 55147451, 55147452, 55148353, 55148371, 55148354, 55148355, 55148356, 55148357, 55148358, 55148374, 55148373 e 55148372, conferem verossimilhança a alegação autoral quanto sua crença de que o contrato formalizado seria para repactua o contrato anterior.

Assim, está claro nos autos que as contratações realizadas junto ao BANCO AGIBANK, foram fruto de vício de consentimento, uma vez que as contratações formalizadas pela parte autora foram diversas do que acreditava ter contratado.”

E o recurso aviado não traz uma linha de combate em relação à referida fundamentação – que é justamente a única causa de pedir da inicial – eis que a autora reconhece a celebração dos ajustes, mas que estes foram feitos por orientações de prepostos da recorrente para o único fim de abatimento de outro empréstimo celebrado com outro agente financeiro.

Tudo leva a crer, no caso, que a autora fora vítima do já conhecido “golpe da portabilidade”, onde terceiros, muitas das vezes com empresas constituídas, orientam o consumidor a celebrar novos contratos de empréstimo e a lhes entregar valores para quitar contratos anteriores, com a falsa premissa de pagamento menor de prestações (juros menores),
sem qualquer participação direta ou indireta do agente financeiro.

Contudo, tal situação não é controvertida no recurso, não podendo ser avaliada por este juízo, em observância ao princípio da correlação, sendo desnecessário avaliar a regularidade formal e material de ajustes que a própria autora confessa ter realizado, apesar da equivocada conclusão da sentença nesse sentido.

N
a parte que comporta conhecimento, entendo que a sentença
merece pequeno reparo.
Como se trata de nítida fraude praticada por terceiros, reconhecida na sentença, onde o banco também é vítima
, a devolução dos valores pagos pela parte consumidora deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC.

Comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida. Em relação ao
quantum
, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto,
face a violação do princípio da dialeticidade,
e,
na parte que comporta conhecimento,

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que a restituição dos valores à parte autora ocorra na forma simples. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples. Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida, narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a contratos consignados em seu benefício previdenciário, que não contraiu.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.- Tema 929).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas, CONHEÇO parcialmente do Recurso Inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. Sentença, no tocante a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, mantendo, no mais, os demais termos do voto do Relator.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação..

É como, respeitosamente, voto.